Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-08.2004.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO N. 0000592-08.2004.811.0039 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: RESIEL JOSE DE ARAUJO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.